Tribunal: STF
Processo: HC 196284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedidos de extensão formulados por Wesley Vieira de Souza (eDOC 20), Márcio Campelo Souza (eDOCs 30-40), Márcio Vieira de Souza (eDOC 51) e Jadielson Ferreira de Andrade (eDOC 57).
    Os requerentes firmam que tem direito à extensão da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus a Diego Pereira Paiva, porquanto na mesma situação.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o caso do requerente não se assemelha ao do paciente Edgard, sobretudo porque “WALLISON VIEIRA ("NEW), MÁRCIO VIEIRA SOUZA ("WEB-), DENIS CARVALHO, WESLEY VIEIRA, WEBSON SILVA, JONAS SILVA ("MULLA KILL"), IAGO HENRIQUE FERREIRA, ITALLU FERNANDO SILVA, ALAN LIMA DE BRITO, MARCOS BRENDON, WALLISON DUARTE, JAIRO CAMPOS, WISSAE DA SILVA, MÁRCIO CAMPELO ("GAGO") e JADIELSON FERREIRA (-TRAKINO") também foram identificados como remetentes ou destinatários das mensagens eletrônicas descobertas nos relatórios de extração de aparelhos celulares (trazidos aos autos como prova emprestada), elaborados a partir da análise dos celulares apreendidos com os investigados do inquérito policial n° 01/2020 — 1)CCD/SEIC, cujo conteúdo aponta para a existência de vínculo criminoso voltado à prática de fraudes virtuais, notadamente contra a fintech NU PAGAMENTOS S.A., conforme descrito no relatório policial (fls. 230/267) e nos documentos juntados à já referida mídia.” (eDOC 9, p. 44)
    Com relação ao paciente, consta do decreto prisional que “ressalva se faz quanto aos imputados Eduardo Fernando Sales, Diogo Pereira Paiva e Gutherre Oliveira, que, embora tenham sido identificado como ‘invasores’, também constam como receptadores de valores supostamente transferidos por outros investigados (em mais de uma oportunidade), razão pela qual, diferentemente dos demais, em relação a eles também verifico a existência de indícios de vínculo e de propósito criminoso comum com outros supostos integrantes da organização criminosa”.
    Embora mantidos presos por meio de uma só decisão, há distinções fáticas entre os requerentes e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente